Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-27.2024.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006442-27.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres–MT que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra sentença que
indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir, em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00. A sentença foi fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em
discussão:
A
questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de pequeno valor, cujo débito exequendo é inferior a R$ 10.000,00, atende aos requisitos processuais para seu prosseguimento, considerando a adoção das medidas administrativas previstas no Programa de Recuperação de Crédito (REFIS) e a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. Razões de decidir:
A execução fiscal de baixo valor deve observar os preceitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução CNJ n.º 547/2024, que exigem a tentativa de conciliação e o protesto prévio do título como condições de procedibilidade. No caso concreto, apesar da alegação de cumprimento dos requisitos legais, a ausência de prova formal do protesto da CDA e a inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição impedem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e
tese Recurso:
desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir é legítima, quando não cumpridas as condições de procedibilidade previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III, 485, I e VI; Resolução CNJ n.º 547/2024,
arts
. 1º, § 1º e 2º; STF, RE 1355208 (Tema 1184).

Jurisprudência relevante cit
ada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1302878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17/09/2019; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cáceres
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º
1006442-27.2024.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
Suerika
Maia de Pula Carvalho
,

indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil, com base no Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547 do CNJ, uma vez que o débito em questão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o Município alega que sentença se encontra equivocada, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais, incluindo o protesto da CDA e a adoção das medidas previstas no Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), conforme a Lei Municipal 3.192/2023, devidamente comprovado nos autos. Sustenta que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade e fé pública dos atos administrativos, que foram ignorados pelo juízo de primeira instância sem apresentação de provas contrárias. Além disso, argumenta que a decisão não enfrentou todos os argumentos trazidos pela parte, o que fere o princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, o Município requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado e a realização dos atos necessários para a satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Cáceres
propôs Ação de Execução Fiscal em
20/06/2024
, em face de
Mauro Lemes da Silva Júnior,
objetivando receber crédito cujo valor, quando da distribuição da ação, perfazia o montante de R$ 8.420,27 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos).

Em 2
1
/06/2024 (Id.
237607164
), foi determinada a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 330, inciso III e artigo 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

O Município de Cáceres, em 24/07/2024 (Id.
237607165
), apresentou emenda à petição inicial para juntar aos autos a ficha do título, a fim de comprovar o protesto referente aos débitos executados, informando ainda que instituiu o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), conforme a Lei Municipal n.º 3.192/2023, permitindo a quitação voluntária de débitos inscritos em dívida ativa com descontos em multas e encargos, de forma que considera cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184 (RE 1355208), e requer o prosseguimento da Execução Fiscal, com citação do Executado para pagamento ou garantia da execução, sob pena de penhora ou arresto de bens.

O juízo proferiu sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual de agir, em razão do valor do débito exequendo ser inferior a R$ 10.000,00, além da falta de comprovação do protesto do título, o que evidencia a inobservância das providências exigidas pela Resolução 547/2024 do CNJ e pelo entendimento consolidado no Tema 1184 do STF.

Com essas considerações, passo a examinar as insurgências recursais.

O Apelante busca a reforma da sentença, argumentando que, apesar de ter adotado as medidas administrativas previstas na Lei Municipal nº 3.192/2023, que institui o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), o Juízo de primeira instância extinguiu a execução fiscal por suposta ausência de interesse de agir, ignorando a comprovação do protesto da CDA anexada aos autos. O Apelante defende que cumpriu todas as diligências exigidas, incluindo o protesto do título, e que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade e fé pública dos atos administrativos. Assim, o Apelante entende que a reforma da decisão é necessária.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, resultando na superação do enunciado da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A tese fixada permite aferir as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

Posteriormente o Conselho Nacional de Justiça, ratifica o entendimento, com a edição da Resolução n.º 547, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1.184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Dessa forma, estabeleceram-se diretrizes de cumprimento obrigatório para todos os entes federativos, prevalecendo sobre as leis municipais no contexto das execuções fiscais, com o objetivo de garantir a eficiência e a economia processual, sempre com foco no interesse público em âmbito nacional.

No presente caso, verifica-se que o valor do débito em discussão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada recentemente, a Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, seguir os pré-requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esses pré-requisitos incluem a tentativa de conciliação e o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, que são condições essenciais para validar o interesse de agir.

Tais requisitos visam assegurar a eficiência processual e evitar que execuções fiscais de baixo valor sobrecarreguem o Judiciário, especialmente quando alternativas extrajudiciais, como o protesto, mostram-se mais eficazes e menos onerosas. No caso em questão, o descumprimento dessas etapas invalida a necessidade de judicialização.

Embora a Fazenda Pública tenha apresentado a "Ficha do Título", que registra um protesto em
30
/0
3
/202
3
, não foi anexada ao processo a certidão formal desse protesto, devidamente assinada e emitida pelo cartório competente, tampouco a certidão emitida pela própria Fazenda Pública, informando que os títulos foram enviados ao Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB) por meio do portal da Central de Remessa de Arquivos (CRA), como já ocorreu em casos semelhantes. Em um desses casos, houve a confirmação pelo cartório competente de que o protesto foi lavrado corretamente, comprovando a existência do protesto do título em execução, o que resultou no provimento dos recursos análogos.

No caso dos autos, somente em sede de recurso de Apelação, foi acostado o espelho do portal da Central de Remessa de Arquivos (CRA), informando que os títulos foram enviados ao Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB); no entanto, não se revela admissível a prova produzida após a prolação da sentença, uma vez que esta não decorre de fato superveniente, devendo o exequente tê-la produzido em sede de emenda à inicial, conforme o princípio consolidado na máxima '
dormientibus
non
succurrit

ius
', o direito não socorre àqueles que, por sua própria inércia, deixam de exercer suas prerrogativas no tempo devido.

Nesse sentido
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2019)
”

[grifo nosso]

Além disso, uma vez que a prova sequer foi objeto de análise em 1º grau, não se mostra plausível a sua admissão em sede de recurso, isso porque tal análise configuraria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM
EXECUÇÃO

FISCAL
– ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida
inovação

recursal
, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

2.
Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau
recursal
, s
ob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdiçã
o.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1025636-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)”.
[grifo nosso]

Dessa forma,
até o momento da prolação da sentença,
não
era

possível afirmar de forma inequívoca que o protesto mencionado no documento foi efetivamente realizado,
uma vez que
o valor probatório da "Ficha do Título"
se mostra
insuficiente

para efeitos jurídicos
.

Ressalto que o exequente não tomou as medidas adequadas
em momento oportuno
, nem solicitou prazo para fazê-lo, limitando-se a alegar que a adoção do REFIS pela Fazenda Pública atende às exigências de tentativa de conciliação prévia previstas na Resolução 547/2024 do CNJ.

Anoto que é imprescindível que a Fazenda Pública busque a conciliação ou adote soluções administrativas antes de ajuizar a execução fiscal, como a oferta de parcelamento ou a redução de juros e multas. A mera menção ao REFIS, sem comprovação de que o executado foi devidamente notificado ou teve a oportunidade real de aderir ao programa, não atende aos requisitos legais. Portanto, essa menção isolada não justifica o prosseguimento da execução fiscal.

Sem a adoção de uma tentativa concreta de conciliação ou de uma solução administrativa eficaz, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça, a continuidade deste processo torna-se insustentável, sendo de rigor a sua extinção pela ausência de interesse processual.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024